Tribunal: TJBA
Processo: 8002143-28.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002143-28.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: OSVALDO MOREIRA VENAS

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – TEMA 972/STJ – LEGALIDADE DAS TARIFAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Ação revisional em que o consumidor alegou abusividade de encargos em financiamento com alienação fiduciária, com destaque para a cobrança de seguro prestamista. A sentença, após embargos de declaração, julgou parcialmente procedentes apenas os pedidos referentes ao seguro.

Questão em discussão

Verificar se o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa ou se configurou venda casada, bem como analisar eventual necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Razões de decidir

O banco não comprovou a efetiva facultatividade ou a oferta de alternativas ao consumidor, de modo que a contratação do seguro violou o Tema 972/STJ e caracterizou venda casada. A restituição simples é devida. Mantida a sucumbência recíproca, por não se tratar de sucumbência mínima e por representar o seguro parcela central e relevante da controvérsia.

Legislação e jurisprudência

Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, art. 6º, III; art. 39, I; art. 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil, art. 86; art. 1.010, §3º.

STJ – Tema 972 (REsp 1.639.259/SP)
– vedação de imposição de seguro em contratos bancários.

Jurisprudência correlata sobre venda casada e requisitos de facultatividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8002143-28.2023.8.05.0154
, sendo Apelante o
BANCO VOTORANTIM S.A.

e Apelado
OSVALDO MOREIRA VENAS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator